Tribunal: TJMT
Processo: 1000794-55.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000794-55.2022
AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO.
AGRAVADO: ESPÓLIO DE GAILORDE REYNAUD.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO SOMENTE PARA EXCLUSÃO DE OUTROS LITISCONSORTES – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Restituição dos expurgos inflacionários em conta-poupança no 0007498-68.2014.8.11.0037, acolheu parcialmente sua impugnação ao cumprimento de sentença, para:
1-) declarar a incompetência do juízo para processar e julgar o feito e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em relação aos exequentes CARLOS, NELCI, ALUIDA, SUEKO, JULIANA, AKEMI, YASSUHIRO, consignando a possibilidade de ser ajuizada ação no foro de seus domicílios;
2-) determinar o prosseguindo do feito apenas em relação ao ESPÓLIO DE GAILORDE RAYNAUD, ora agravado, reconhecendo a necessidade de realização de perícia, a fim de apurar o saldo a ser-lhe restituído.
O agravante alega, em síntese, que o feito na origem trata-se de Cumprimento de Sentença lastreado na sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de São Paulo/SP na Ação Civil Pública movida pelo IDEC/SP, em face do Banco Bamerindus do Brasil S/A (ACP no 583.00.1993.808239-4), na qual aquela casa bancária foi condenada a restituir aos poupadores às diferenças dos expurgos inflacionários aplicados sobre as cadernetas de poupança decorrentes do Plano Verão/89.
Sustenta, para tanto, que o processo de execução é nulo, uma vez que: (i) o título é inexequível, diante da necessária prévia liquidação; (ii) a parte agravada é ilegítima para figurar no polo ativo e exigir o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública ajuizada pelo IDEC; (iii) o Magistrado não poderia ter aplicado o precedente do REsp no 1.391.198-RS no julgamento do caso concreto; (iv) os efeitos do julgado proferido na ação civil pública, ajuizada pelo IDEC, não podem ser estendidos para além do estado de São Paulo; (v) o precedente firmado no REsp repetitivo no 1.243.887-PR, que teria estendido a eficácia da sentença coletiva para fora dos limites do órgão prolator da decisão, não se enquadra no caso dos autos; (vi) a parte agravante é ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que não é sucessora, a título universal, do Banco Bamerindus do Brasil S/A – em Liquidação Extrajudicial (“Banco Bamerindus”); (vii) não há qualquer vínculo de solidariedade entre o HSBC e o Banco Bamerindus, por conta da compra e venda de ativos e passivos, não podendo se utilizar da teoria da aparência quanto à ocorrência de sucessão; (viii) o título executivo não é oponível ao HSBC, por não ter ele participado da ação de conhecimento que o formou; e (ix) impossibilidade de sucumbência pelo executado/agravante nos honorários.
Com essas considerações, requer:
a-) sejam os autos extintos por ausência de prévia liquidação do julgado;
b-) alternativamente, seja dado provimento ao presente Agravo para o fim de, reformando a decisão recorrida, reconhecer a ilegitimidade da parte Agravada porquanto não comprovou que, à época do ajuizamento da ação civil pública, teria autorizado expressamente o IDEC/SP a representá-la nos autos daquela ação de conhecimento, nos termos do entendimento do STJ e do STF sobre o tema;
c-) superadas as matérias acima, requer seja reconhecida a ilegitimidade da parte Agravada para propor o cumprimento de sentença na medida em que não comprovou que, à época do ajuizamento da ação coletiva pelo IDEC/SP, residia na comarca do órgão prolator da sentença e que, portanto, teria sido atingida pelos efeitos da coisa julgada, sob pena de violação ao art. 16 da Lei 7.347/85;
d-) alternativamente, seja reconhecido o excesso de execução nos cálculos realizados pela parte Agravada que instruíram o cumprimento de sentença, determinando-se o recálculo nos termos trazidos no presente recurso;
e-) seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para o fim de que seja imputado à parte Agravada o ônus de adimplir com os honorários periciais, na forma do art. 95 do CPC;
f-) requer, ainda, a análise da controvérsia pela ótica dos artigos legais e constitucionais citados nesta peça, os quais deverão ser expressamente analisados e pre questionados no corpo do acórdão a ser proferido, sob pena de omissão a ser sanada por intermédio de Embargos de Declaração.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque, segundo o art. 300 do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Sobre os requisitos elencados na norma supracitada, segue a doutrina:
A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito).
O magistrado precisa avaliar se há "elementos que evidenciem" a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC).
Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau e plausibilidade em torno das narrativas dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.
Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (Didier Jr., Fredie; Braga, Paula Sarno; Oliveira, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil: Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória. Volume 2. 11a edição. Salvador; Ed. Jus Podivm, 2016, pp. 608/609)
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na mora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. (Marinoni, Luiz Guilherme, Arenhart, Sério Cruz, Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo; Ed. RT, 2016, p. 313)
Por “probabilidade do direito”, ou fumus boni iuris, entende-se a plausibilidade na existência do direito alegado, cabendo ao magistrado a análise, no caso concreto, da existência dos elementos que evidenciem ou não a verossimilhança dos fatos narrados, assim como as chances de êxito do demandante.
Por sua vez, quanto ao segundo requisito, intitulado de “perigo de demora” ou periculum in mora, sua aferição depende da constatação de que a não concessão do pedido liminar implicará ao requerente um dano que seja ao mesmo tempo: a) concreto (não hipotético ou eventual), b) atual (na iminência de ocorrer ou já em curso) e c) grave (de grande ou média intensidade, com o condão de prejudicar ou impedir a fruição de determinado direito pela parte).
Afora isto, a lesão que se pretende evitar deve ser irreparável, isto é, aquelas cujas consequências são irreversíveis ou, ainda, de difícil reparação. Trata-se, em outras palavras, do receio de que a demora normal do processo cause à parte um dano iminente ou permita a perpetuação deste ou, ainda, implique na ocorrência de um ilícito, já praticado ou em vias de se efetivar.
Por fim, o art. 300, §3o, do CPC estabelece requisito negativo, consistente na ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão:
Art. 300. (...)
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Assim, em relação ao pedido de tutela de urgência, não visualizo qualquer constrição ou ameaça de penhora que enseje a medida liminar.
Além disso, no caso, entendo que há risco de irreversibilidade da decisão que conceder a tutela provisória de urgência.
Observa-se, também, que o pleito inicial do agravado no 1o grau, ainda não se esgotou, já que haverá a fase instrução probatória, sendo certo que o Julgador adotou as medidas cabíveis para impedir eventual prejuízo às partes, bem como, de garantir a satisfação da pretensão.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Comunique-se ao Juízo de origem.
Intimem-se o agravado para, querendo, dentro do prazo legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, ficam as partes advertidas sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator